Tribunal: TJDFT
Processo: 0721440-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Segunda Seção do STJ acolheu questão de ordem para o Tema Repetitivo 1.132 e afastou o sobrestamento de todos os feitos e recursos pendentes. Assim, descabida a alegação de que os autos originários deveriam aguardar o julgamento do tema.
2. Não há que se falar em decisão ultra petita por conta da ordem de inserção de restrição judicial no veículo via sistema Renajud, considerando que a providência pode ser adotada de ofício.
3. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título.
4. O Superior Tribunal de Justiça assentou a seguinte tese para o Tema Repetitivo 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
5. No caso, a notificação extrajudicial da mora foi enviada ao endereço constante do contrato, embora não entregue ao destinatário por estar ausente, ao passo que o agravante não demonstrou as peculiaridades do negócio que não justificavam a taxa de juros e multa avençada, em especial porque se limita na alegação do direito pelo simples excesso da taxa média de mercado, o que não basta, consoante a jurisprudência.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.